Tribunal: TJMT
Processo: 1003762-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003762-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVANTE), DEBORA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 024.868.041-29 (AGRAVADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), MONTE CRISTO AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 22.015.858/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO KM – DEVER DE REPARO E OFERTA DE CARRO RESERVA DE CATEGORIA EQUIVALENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSERTO – IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM PATAMAR QUE CUMPRA SUA FUNÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

A disponibilização de carro reserva de categoria equivalente ao adquirido pelo consumidor, e que está sendo objeto de reparo, é medida compatível e razoável.

No que diz respeito às
astreintes
, o valor deve ser mantido, se fixado em patamar razoável e proporcional, considerando o valor do bem e as circunstâncias do caso.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003762-87.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

AGRAVADA: DÉBORA RIBEIRO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais e Materiais no 1009667-86.2023.8.11.0007, movida por
DÉBORA RIBEIRO DA SILVA
,
que
deferiu
a tutela provisória de urgência para o fim de determinar que a requerida, ora Agravante, no prazo de 05 dias, forneça carro reserva de categoria semelhante ou superior e com as mesmas características do veículo adquirido pela requerente, inclusive seguro, sob pena de multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada com a decisão, a Recorrente alega que o veículo da Agravada já se encontra reparado e pronto para uso, porém a mesma se recusa a retirá-lo da concessionária.

Defende que não pode arcar com o ônus de fornecer veículo reserva à Agravada, sendo que o dela já está em plenas condições de uso.

Aduz ser primordial a realização de perícia a fim de constatar a existência ou não do alegado inconveniente.

Requer a exclusão ou redução das
astreintes.

Preparo recolhido, consoante ID. 203141683.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, conforme ID. 203173696.

Contrarrazões ID. 206649188, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais e Materiais no 1009667-86.2023.8.11.0007, que
deferiu
a tutela provisória de urgência para o fim de determinar que a requerida, ora Agravante, no prazo de 05 dias, forneça carro reserva de categoria semelhante ou superior e com as mesmas características do veículo adquirido pela requerente, inclusive seguro, sob pena de multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No caso, não há motivos para modificar a decisão agravada, a qual deve prevalecer, visto que a Agravante não comprovou, ainda que minimamente, ter efetuado o reparo no veículo da Agravada, conforme alega em suas razões recursais.

Ademais, o veículo reserva oferecido (Fiat Toro) não condiz com o padrão do bem adquirido (Jeep Compass), razão pela qual se afigura correta a decisão que obrigou a Recorrente a fornecer carro reserva de
categoria semelhante ou superior e com as mesmas características do veículo adquirido pela requerente, inclusive seguro.

Quanto à multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), deve ser mantida, a fim de cumprir sua função, mesmo porque não se mostra desproporcional, levando-se em conta o valor do bem e a urgência da medida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REDIBITÓRIA C/C RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR À RÉ QUE DISPONIBILIZE CARRO RESERVA À AUTORA, SOB PENA DE MULTA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na hipótese, configura fato incontroverso que o veículo adquirido pela Agravada (zero km), com garantia de 36 (trinta e seis) meses, apresentou graves problemas depois de quase dois anos de uso (reservatório do sistema de arrefecimento do motor e fluido, cambio do veículo, dentre outros) e que até o momento apresenta as falhas que não foram sanadas pelas requeridas.

Estando o bem acobertado pela garantia, favorece o direito de escolha do consumidor, pois consta expressamente no § 1o do art. 18 do CDC que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, poderá exigir alternativamente “I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.”

Além disso, a Agravante responde independentemente da existência de culpa (art. 12 da Lei 8078/90), pelos danos causados ao consumidor por defeito no produto, somente podendo eximir-se da responsabilidade se comprovarem (art. 6o, VIII, do CDC) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro pelo dano, o que não é caso.

Salienta-se, ainda, que a disponibilização de um carro reserva não se revela como uma medida incompatível ou irrazoável.

No que diz respeito ao valor das astreintes, não se vislumbra razão nas alegações, tendo em vista que fixada em valor razoável e proporcional, bastando que o agravante cumpra tempestivamente a determinação judicial, evitando assim a incidência de qualquer valor relativo à multa diária fixada.

(N.U 1020749-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 07/11/2023) (destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DO CDC - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – VEÍCULO QUE CAIU EM BURACO EM AVENIDA - DETERMINADO O CONSERTO DO CARRO EM 30 DIAS - FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – CONCESSÃO OU DENEGAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA PODE SER ALTERADA NO CURSO DO PROCESSO – DEMONSTRADOS OS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA – CONTRATO PREVÊ PRAZO DE 15 DIAS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO CARRO RESERVA – REDUÇÃO DEFERIDA – MULTA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, são passíveis de alteração no curso do processo principal desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo.

A disponibilidade de carro reserva deve ser deferida conforme prazo previsto no contrato - 15 dias.

Constatada que a multa foi fixada com base nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, suficiente para compelir a parte ao cumprimento da medida e não onerosa a ponto a superar a capacidade econômica da parte recorrente e gerar enriquecimento sem causa, deve ser mantida.

(N.U 1019041-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023) (destaquei).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024